Tribunal: TJDFT
Processo: 0752976-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752976-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADE LABORAL EXCLUSIVAMENTE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal, o trabalho externo, além de atender aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, deve permitir a fiscalização pelo estabelecimento prisional e pelo empregador. 2. No caso, a proposta de trabalho externo apresentada pelo reeducando envolvia atividade realizada exclusivamente em locais externos e sem controle efetivo da jornada, impossibilitando a fiscalização necessária. 3. A ausência de mecanismos de supervisão inviabiliza a concessão do trabalho externo, pois fragiliza a função ressocializadora da pena e compromete a disciplina necessária à sua execução. 4. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de gratuidade de justiça. 5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador enfrentar as teses suscitadas pelas partes e fundamentar a sua decisão espécie. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, sustentando ser devida a autorização de trabalho externo ao recorrente, ao argumento de que o trabalho realizado fora da sede da empresa não consubstancia, por si só, desobediência às regras para a concessão do benefício, tampouco impossibilita a fiscalização do desempenho da atividade laboral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 37 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002